Tribunal: TJDFT
Processo: 0726060-56.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. FILHA MAIOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. INVALIDEZ NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz não é obrigado a acatar pedido de perícia médica se as provas constantes dos autos são suficientes para o seu convencimento.
2. Não ocorre afronta ao princípio da dialeticidade quando o apelante enfrenta especificadamente os fundamentos da sentença recorrida.
3. Sem provas inequívocas de dependência econômica da falecida mãe e de invalidez permanente, mostra-se descabida a concessão de pensão por morte, com fundamento no art. 30-A, II, da Lei Complementar 769/08, com redação dada pela Lei Complementar 840/11.
4. Apelação conhecida e não provida. Preliminares afastadas. Unânime.